Tribunal: TJPA
Processo: 0814594-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814594-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO

IMPETRADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVSA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

1-

A jurisprudência do c. STJ é pacífica em afirmar que
“para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.”
(AgRg no RHC n. 168.710/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

2- Na seara restrita da prisão preventiva, não se discute culpa, mas somente se estão presentes os requisitos legais insertos no art. 312 do CPP, que autorizam a sua decretação.

3-
Compulsando acuradamente o caderno processual, vislumbro que o crime da qual é acusada a paciente ocorreu em 18/01/2022, por volta das 04h30, e teria sido praticado em coautoria com seu irmão, o Sr. Leonardo Felipe Giugni Bahia, que se encontra preso preventivamente desde o dia dos fatos, pois, segundo prova pericial datada de 18/05/2022 (ID nº 11391308, pág. 16), teria matado sua mãe e, em seguida, teria tentado ceifar a vida de sua irmã Juliana, ora paciente.

4- A decretação da prisão preventiva da paciente ocorreu somente em 13/10/2022, estando baseada, como destacado alhures, nos argumentos de que a paciente estaria coagindo testemunha Ananda Márcia de Lima Ferreira e sua filha de 03 anos de idade, prejudicando o trabalho pericial da cena e do local do crime, a revelar sua periculosidade e se amoldando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal a respaldar a medida extrema.

5- Contudo, constato que, logo após a ocorrência do crime em janeiro de 2022, a polícia esteve no local, coletou provas, realizou perícia e não se tem notícias, na decisão vergastada e nos autos, de que o local do crime tenha sido lacrado e proibido o acesso pelos seus proprietários/moradores, de tal sorte que, no primeiro átimo de vista, parece-me razoável que a paciente não quisesse mais residir no local onde faleceu sua mãe, sendo crível a retirada de seus pertences e de objetos do local, pois, repito, não há notícias de que o apartamento estaria lacrado pela autoridade policial ou com acesso restrito por ordem de autoridade policial ou judicial.

6- Por outro lado, a testemunha que alega, em boletim de ocorrência, ter sido ameaçada pela paciente é a namorada do seu irmão, que se encontra custodiado preventivamente desde o fato criminoso, o que torna referida prova de coação de testemunhas, por ora, frágil a sustentar o decreto preventivo. Até mesmo porque, embora a ação mandamental não se preste a discutir provas, é importante salientar que, como frisei, há prova pericial datada de 18/05/2022 (ID nº 11391308, pág. 16) em que descreve a dinâmica do crime e aponta a paciente, a princípio, sendo vítima de tentativa de homicídio pelo seu irmão Leonardo.

7- Averbo, no ponto, que o STF tem reiterada e pacífica jurisprudência no sentido de que
“os parâmetros da prática delituosa dizem respeito ao próprio tipo, não servindo de base, por si só, à preventiva, sob pena de solapar-se o princípio constitucional da não-culpabilidade. O clamor público não é dado suficiente a respaldar a prisão preventiva, estando ligado à própria persecução criminal e, portanto, ao processo-crime instaurado, no que envolvido o tipo penal.
(HC 83777, Relator(a): NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2003, DJ 06-10-2006 PP-00032

EMENT VOL-02250-03 PP-00488 LEXSTF v. 28, n. 336, 2006, p. 368-383).

8- De mais a mais, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: advogada, mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, sendo servidora pública neste Tribunal de Justiça de 2013 a 2020 (ID nº 11388922 pág. 50-52).

9- Não se está aqui a fazer julgamento antecipado de culpa, a
qual será apreciada no momento processual oportuno pelo juízo singular quando da prolação da sentença, após a devida instrução processual. Ademais, forçoso ponderar que fora instaurado, a pedido do RMP, incidente de insanidade mental da paciente e do corréu.

10- Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas cautelares do art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP à paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sem prejuízo de que nova prisão seja decretada em caso de fato(s) novo(s) que a justifiquem.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800962-18.2022.8.14.0401.

O impetrante afirma que a paciente fora presa preventivamente, acusada da prática do crime de homicídio qualificado, em face de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora em 13/10/2022.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Destaca que a paciente tem uma filha de 6 anos de idade, fazendo, por essa razão, jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, com esteio em precedentes do c. STF.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em
liminar e no

mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista, juiz convocado Altemar da Silva Paes,
indeferiu o pedido de liminar
(ID nº 11392112).

Em seguida, a defesa peticionou pugnando pela reconsideração da decisão de indeferimento da medida liminar, relevando, ainda, que a paciente, após decisão da segregação, apresentou-se espontaneamente (ID nº 11429428).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 11479498).

Vieram-me conclusos os autor por regular distribuição.

Reconsiderei a decisão de indeferimento da liminar
e, em consequência,
substitui

a prisão preventiva imposta à paciente
por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP
,
salvo se por outro motivo tivesse que permanecer presa,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique
(ID nº 11514164).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 11769732).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de
ratificação da liminar,
uma vez que
vislumbro a ilegalidade flagrante ao apreciar os termos da decisão atacada.

De fato, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Nessa senda, a jurisprudência do c. STJ é pacífica em afirmar que
“para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.”
(AgRg no RHC n. 168.710/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Na seara restrita da prisão preventiva, não se discute culpa, mas somente se estão presentes os requisitos legais insertos no art. 312 do CPP, que autorizam a sua decretação.

Embora a nova redação do art. 312 do CPP, alterada pelo pacote anticrime (Lei nº 13.964/2019), tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (v.g. HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

Friso que
a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decre
tada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no art. 282 do CPP, o qual preconiza que as medidas cautelares, incluída aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Nesse diapasão, destaco a decisão atacada (ID nº 11388926 pág. 02-06):

“ADITAMENTO DE DENÚNCIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia, inicialmente, em desfavor de LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA, por incurso no delito previsto no artigo art. 121, § 2°, II, IV e VI, § 2°-A, I, Código Penal, contra sua genitora, ARLENE GIUGNI DA SILVA, tendo sido recebida por este Juízo (ID 47962979), sendo determinada a citação do acusado, que apresentou Resposta à Acusação em ID 57485746.

Em petição de ID 68191304, o Órgão Ministerial requereu o ADITAMENTO DA AÇÃO, para incluir JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO, como AUTORA do crime capitulado no art. 121, § 2°, II, IV e VI, § 2°-A, I, Código Penal,
sob argumento de que, após a conclusão de Laudo Pericial e as declarações das testemunhas
ILCE MARY PIRES SILVA, MARIA RISONILDE RABELO e ANNANDA MARCIA DE LIMA FERREIRA, a autora do crime de feminicídio contra a vítima ARLENE, na verdade foi JULIANA em coautoria com o acusado LEONARDO, e após o referido acontecimento, o denunciado LEONARDO, foi ao quarto da mesma, onde tentou matá-la, contudo, travaram uma luta corporal que lesionou JULIANA.

Na data de 30/09/2022, Órgão Ministerial, ofereceu novo aditamento à Denúncia (ID 78584834)
contra
JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO
, sob alegação de que consoante o depoimento carreado aos autos (ID 78193181 - Pág. 1),
a senhora JOCILENE DE NAZARÉ GOUVEA QUINTERO, assistente administrativo do condomínio Del Fiori, foi peremptória em afirmar que a acusada, nos dias subsequente ao crime, dirigiu-se ao condomínio, com o desiderato de retirar objetos do local do crime, obstando uma possível perícia posterior, inclusive prejudicando a perícia que seria perpetrada no colchão em que foi encontrada a vítima Sra. ARLENE, o qual foi retirado do local a mando da acusada, sendo que o Parquet já havia requisitado a perícia no colchão (ID 68438007 - Pág. 3), entretanto, a perícia não poderá ser perpetrada, pois a acusada o removeu do local do crime, o que, segundo o Ministério Público, o depoimento do senhor BRUNO MOURA MONTEIRO (ID 70102531 - Pág. 13 ) corrobora o depoimento supra no sentido de que a senhora JULIANA removeu objetos essenciais para elucidar o fato delituoso, perpetrado no dia 18/01/2022.

Em razão disso, o Ministério Público propôs o ADITAMENTO DE DENÚNCIA contra JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO pelo crime de fraude processual previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal por ter inovado, artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito cuja inovação se destinou a produzir efeito no processo criminal que responde.

Decido.

Da análise dos autos, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, isto é, consta do aditamento da denúncia a exposição da infração penal, as suas circunstâncias, sua classificação e a qualificação da acusada, bem como a configuração da materialidade e indícios mínimos de autoria, estes consubstanciados nos laudos periciais indicando a presença da indicada pelo Ministério Público como autora, o que, por si só traz à baila a necessidade de aplicação da máxima in dubio pro societate, exigindo deste Juízo a apuração dos fatos, motivo pelo o que,
recebo o ADITAMENTO DA DENÚNCIA,
oferecido pelo órgão Ministerial contra
JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO, como incurso nas sanções penais do 347, parágrafo único, do Código Penal.

CITE-SE

a denunciada, JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO
, filha de Arlene Giugni da Silva, natural de Belém-PA,
residente na Travessa Benjamim Constant, 1364, Ed. Mirra, Bairro Nazaré,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias oferecer Resposta à Acusação.

Na resposta, a denunciada poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ex vi do artigo 396, 406 e seguintes do Código de Processo Penal.

Se a denunciada, citada, não constituir defensor, nomeio desde logo, a Defensoria Pública, para oferecer Resposta à Acusação no prazo legal.

Em não sendo localizada no endereço indicado nos autos, vistas ao Ministério Público.

Junte-se aos autos os antecedentes criminais da denunciada.

Deixo para apreciar a resposta à acusação do aditamento referente ao crime previsto no art. 121, § 2°, II, IV e VI, § 2°-A, I, Código Penal, após a apresentação de resposta à acusação do aditamento ora recebido.

REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público apresentou novo REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA da ré JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO,
acusada de perpetrar o homicídio triplamente qualificado em face de sua genitora, sra. ARLENE GIUGNI DA SILVA (art. 121, § 2°, II, IV e VI, § 2°-A, I, CP) no âmbito doméstico e familiar,
sob o argumento de que
consoante o depoimento carreado aos autos (ID 78193181 - Pág. 1), a senhora JOCILENE DE NAZARÉ GOUVEA QUINTERO, assistente administrativo do condomínio Del Fiori, foi peremptória em afirmar que a acusada, nos dias subsequente ao crime, dirigiu-se ao condomínio com o desiderato de retirar objetos do local do crime, obstando uma possível perícia posterior, inclusive prejudicando a perícia que seria perpetrada no colchão em que foi encontrada a vítima Sra. ARLENE, o qual foi retirado do local a mando da acusada, sobre o qual o Parquet requisitou a perícia no colchão (ID 68438007 - Pág. 3), entretanto, a perícia não poderá ser perpetrada, pois a acusada o removeu do local do crime.

Aduz, ainda o Ministério Público que o depoimento do senhor BRUNO MOURA MONTEIRO (ID 70102531 - Pág. 13) corrobora o depoimento supra no sentido de que a senhora JULIANA removeu objetos essenciais para elucidar o fato delituoso, perpetrado no dia 18/01/2022.

Afirma, ainda, o Requerente que o boletim de ocorrência policial (nº 00468/2022.100406-8) em anexo, registrado na divisão de homicídios, narra que ANNANDA MARCIA DE LIMA FERREIRA e a menor A.L (03 anos de idade) foram vítimas de ameaça perpetrada pela JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO, no curso do processo, ressaltando que a senhora ANNANDA é testemunha no caso do homicídio triplamente qualificado, do qual a ré JULIANA é acusada, o que, segundo o Parquet, consubstancia um periculum in libertatis, o qual constitui fundamento necessário para a prisão preventiva.

Conclui aduzindo que, sendo o fumus comissis delict erigido na autoria/materialidade, no caso em tela, ele resta devidamente evidenciado, vide que as provas periciais que apontam o perfil genético predominante da acusada JULIANA na faca utilizada para matar a sua genitora. Além disso, os vídeos anexados mostram-na empunhando a arma do crime.

Concernente ao periculum in libertatis, a ameaça a testemunha e as atitudes da acusada de retirar objetos da cena do crime, como colchão que ainda seria periciado, evidenciam que a segregação cautelar é a medida mais consentânea para assegurar a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, prossegue, pela conveniência da instrução criminal, constata-se que em liberdade, a acusada colocará em risco a integridade psicológica, e quiçá física das testemunhas, porquanto as novas provas carreadas aos autos são gritantemente a favor da prisão cautelar, sendo indubitável a autoria e a materialidade do crime em tela.

Decido

É cediço que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão, entretanto, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

No caso em tela, conforme consta dos autos, prima facie, para fins de análise da segregação cautelar, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público, notadamente pela oitiva dos colaborares do condomínio onde a vítima morava, conhecedores do comportamento da acusada, principalmente posteriormente ao crime que, efetivamente a conduta da ré JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO está a atrapalhar as investigações policiais, inclusive coagindo testemunhas, prejudicando o trabalho pericial da cena e local do crime, evidenciando o periculum in libertatis, como também o fumus comissis delict erigido, neste momento processual, nos indícios de autoria e materialidade do ilícito.

Assim, verifica-se estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva da Requerida, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, o que comprova a periculosidade da Requerente, havendo, pelo bem da garantia da ordem pública e, principalmente, pela conveniência da instrução criminal a necessidade de resguardo da integridade física das testemunhas e das provas do ilícito.

Diante do exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO
,
residente na Travessa Benjamim Constant, 1364, Ed. Mirra, Bairro Nazaré
, o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

AS CÓPIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO DE PRISÃO E INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL
, comunique-se à SEAP.

Registre-se o mandado de prisão no sistema eletrônico e no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP/CNJ).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DOS ACUSADOS

O MINISTÉRIO PÚBLICO, solicitou à Autoridade Policial a realização de perícia de insanidade mental dos acusados LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA e JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO
e, no requerimento de ID78587232, requereu a realização do INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DOS ACUSADOS, apresentando, desde logo, os seus quesitos.

De certo que, havendo dúvida razoável sobre sanidade mental dos acusados, nos termos do codex processual penal, urge a instauração do incidente de insanidade mental. In casu, as diligências apresentadas pela Autoridade Policial apresentaram declarações e pareceres de médicos especialistas fomentando a dúvida sobre a sanidade da ré JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO, como também, esta levantou a hipótese de insanidade do acusado LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA

em razão do que determino INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, na forma do artigo 149 do Código de Processo Penal, devendo, para tanto:

1- Expedir-se Portaria de Instauração do Incidente.

2- Certificar a suspensão do processo no PJE.

3- Desde já formulo os seguintes quesitos:

a) Os acusados, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eram, ao tempo da ação, inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinarem-se de acordo com esse entendimento?

b) Em virtude de perturbação mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, estava m os acusados privados da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinarem-se de acordo com esse entendimento?

4- Nomeio como curador dos réus os seus respectivos Patronos, na forma do artigo 149, §2º do Código de Processo Penal, os quais deverão ser intimados regularmente das nomeações, bem como para apresentarem quesitos, no prazo de 10 (dez) dias.

5- Deixo de determinar a Intimação do Ministério Público, uma vez que já fora apresentada a quesitação no ID 51832488 – pag. 1/2.

6- Oficie-se ao CPC “Renato Chaves” solicitando o agendamento e realização da perícia de Sanidade Mental, bem como a indicação dos peritos, encaminhando com o ofício, o incidente e os quesitos do Ministério Público e da Defesa do réu.

7- Instaurem o processo de insanidade mental dos acusados, juntando-se nele a Portaria de instauração, transladando a presente Decisão, bem como o petitório e documentos pertinentes, inclusive quesitação Ministerial.

Intimem-se e Cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJ/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009 daquele Órgão Correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Belém/PA, 13 de outubro de 2022

JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR

JUIZ DE DIREITO TITULAR

1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM”

(grifos meus)

Compulsando acuradamente o caderno processual, vislumbro que o crime da qual é acusada a paciente ocorreu em 18/01/2022, por volta das 04h30 e teria sido praticado em coautoria com seu irmão, o Sr. Leonardo Felipe Giugni Bahia, que se encontra preso preventivamente desde o dia dos fatos, pois, segundo prova pericial datada de 18/05/2022 (ID nº 11391308, pág. 16), teria matado sua mãe e, em seguida, teria tentado ceifar a vida de sua irmã Juliana, ora paciente.

A decretação da prisão preventiva da paciente ocorreu somente em 13/10/2022, estando baseada, como destacado alhures, nos argumentos de que a paciente estaria coagindo testemunha Ananda Márcia de Lima Ferreira e sua filha de 03 anos de idade, prejudicando o trabalho pericial da cena e do local do crime, a revelar sua periculosidade e se amoldando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal a respaldar a medida extrema.

Contudo, constato que, logo após a ocorrência do crime em janeiro de 2022, a polícia esteve no local, coletou provas, realizou perícia e não se tem notícias, na decisão vergastada e nos autos, de que o local do crime tenha sido lacrado e proibido o acesso pelos seus proprietários/moradores, de tal sorte que, no primeiro átimo de vista, parece-me razoável que a paciente não quisesse mais residir no local onde faleceu sua mãe, sendo crível a retirada de seus pertences e de objetos do local, pois, repito, não há notícias de que o apartamento estaria lacrado pela autoridade policial ou com acesso restrito por ordem de autoridade policial ou judicial.

Por outro lado, a testemunha que alega, em boletim de ocorrência, ter sido ameaçada pela paciente é a namorada do seu irmão, que se encontra custodiado preventivamente desde o fato criminoso, o que torna referida prova de coação de testemunhas, por ora, frágil a sustentar o decreto preventivo. Até mesmo porque, embora a ação mandamental não se preste a discutir provas, é importante salientar que, como frisei, há prova pericial datada de 18/05/2022 (ID nº 11391308, pág. 16) em que descreve a dinâmica do crime e aponta a paciente, a princípio, sendo vítima de tentativa de homicídio pelo seu irmão Leonardo, como se nota:

“Após o homicídio praticado contra a idosa, o agressor se refugiu em seu quarto, onde após “reflexões” passou a "traçar" nova ação delitiva desta vez contra sua irmã “Juliana”. Assim, por volta de 04h30min do dia 18/01/2022, o agressor se utilizando da mesma conduta ou “modo de agir” como no crime anterior contra sua mãe, “Sra. Arlene”, o agressor seguiu determinado para quarto de sua irmã “Juliana”, onde de modo semelhante adentrou ao quarto com facilidade, silenciosamente portando uma faca (instrumento pérfuro-cortante), se posicionou à direita da cama de “Juliana”, quando surpreendeu a vítima e passou a desferir golpes com arma branca. Vale destacar que durante a ação delituosa, voluntária, consciente e insana do agressor, a vítima buscou se defende dos golpes promovendo violenta “luta corporal” contra o agressor, no interior do quarto, cuja “luta” se estendeu do quarto para o corredor, onde “Juliana” foi atingida várias vezes por golpes de faca pelo agressor. Durante a luta corporal no corredor, “Juliana” surpreendentemente conseguiu se desvencilhar e dominar o agressor, impedindo novas agressões e cessando os golpes com a arma branca. Após dominar o agressor, inclusive posteriormente ter a “posse da faca” em suas mãos, “Juliana” ferida seguiu para suíte em busca de sua mãe, quando foi interceptada pelo agressor, no pequeno corredor entre a suíte e o quarto de “Leonardo”. No corredor, junto a porta do quarto de “Leonardo” se seguiu uma série de empurrões, entre “Leonardo” e “Juliana” ferida, verdadeiro “empurraempurra”, no sentido de “Juliana” tentar trancar “Leonardo” em seu quarto e “Leonardo” impedindo “Juliana” de acessar a suíte, a qual estava trancada à chave. Após o "embate dos irmãos" no corredor, sem sucesso, “Juliana” desistiu de acessar a suíte, deixando o apartamento pela escada, em busca de socorro, levando em suas mãos uma chave ("quarto") e a faca utilizada nos crimes. Em seguida, “Leonardo” ainda com o ímpeto agressor, se armou com outra faca de menor tamanho, porém logo desistiu, abrandou a agressividade, percebeu o erro cometido, acionou o CIOP (Centro de Operações Especiais) do Estado, onde comunicou o fato, inclusive como sendo o autor do crime de homicídio (“feminicídio”) em questão. Vale destacar que a “faca pequena” que “Leonardo” supostamente portava, na manhã do dia 18/01/2022, após a saída de “Juliana” do apartamento pela escada, após os crimes, não foi encontrada pelos signatários, bem como, a suposta “chave” que “Juliana” transportou até a guarita do prédio (portaria), também não foi encontrada pelos peritos.”

Nesse diapasão, é extremamente importante realçar, ainda, que o crime ocorreu em 18/01/2022 e o representante do Ministério Público (RMP) requereu a perícia no colchão em que encontrada falecida a vítima somente em 30/06/2022 e o juízo singular manifestou-se sobre esse pleito em 05/07/2022.

Averbo, no ponto, que o STF tem reiterada e pacífica jurisprudência no sentido de que
“os parâmetros da prática delituosa dizem respeito ao próprio tipo, não servindo de base, por si só, à preventiva, sob pena de solapar-se o princípio constitucional da não-culpabilidade. O clamor público não é dado suficiente a respaldar a prisão preventiva, estando ligado à própria persecução criminal e, portanto, ao processo-crime instaurado, no que envolvido o tipo penal.
(HC 83777, Relator(a): NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2003, DJ 06-10-2006 PP-00032

EMENT VOL-02250-03 PP-00488 LEXSTF v. 28, n. 336, 2006, p. 368-383).

De mais a mais, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: advogada, mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, sendo servidora pública neste Tribunal de Justiça de 2013 a 2020 (ID nº 11388922 pág. 50-52).

Diante dessas constatações, formo livre convencimento motivado de que a prisão cautelar da paciente se revela, a meu sentir, por ora, desarrazoada.

Não se está aqui a fazer julgamento antecipado de culpa, a qual será apreciada no momento processual oportuno pelo juízo singular quando da prolação da sentença, após a devida instrução processual. Ademais, forçoso ponderar que fora instaurado, a pedido do RMP, incidente de insanidade mental da paciente e do corréu.

Com efeito,

no presente caso,
não restou demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva. Averbo que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar da paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas cautelares do art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP à paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sem prejuízo de que nova prisão seja decretada em caso de fato(s) novo(s) que a justifiquem.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCEPCIONAL ADMISSÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", não havendo falar em violação do princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático do habeas corpus.

2. Os tribunais superiores admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso constitucional próprio se presente ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida.

4. Dada a natureza excepcional da prisão preventiva, além da fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP, exige-se a demonstração da insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para assegurar o meio social, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema.

6. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, da aventada nulidade do decreto de prisão preventiva, por ter fixado prazo para a medida extrema, tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo Tribunal impetrado no aresto combatido. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. SEGREGAÇÃO ANTECIPADA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS E NO CLAMOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.

1. Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, e no clamor público, dissociados de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP.

2. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito e às condições pessoais do agente, primário e de bons antecedentes.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido, em menor amplitude, para revogar a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

(RHC n. 35.266/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida,
no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta
à paciente JULIANA GIUGNI CAVALCANTE SORIANO DE MELLO,
brasileira, advogada, OAB/PA 13.628, inscrita no CPF nº 766.386.802-78, residente e domiciliada na Travessa Benjamim Constant, 1364, Ed. Mirra, Bairro Nazaré, Belém-PA
,
por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP
,
salvo se por outro motivo deva permanecer presa,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/12/2022